Tribunal: CARF
Processo: 13855.720978/2017-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Roney Sandro Freire Corrêa
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-11-21

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13855.720978/2017-39
ACÓRDÃO
1202-001.447 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AGROVICTORIA PARTICIPACOES LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2009
IRRF. COMPENSAÇÃO. VINCULAÇÃO AO SALDO NEGATIVO.
O IRRF tem caráter de antecipação do imposto de renda apurado ao final
do período de apuração. Sendo assim, não representa indébito passível de
restituição, mas sim um componente na apuração de eventual saldo
negativo do IRPJ.
DESPACHO DECISÓRIO. NULIDADE. SÚMULA CARF No 112.
Não aplicável ao presente caso a Súmula CARF no 112, que versa apenas
aos casos de extinção da pessoa jurídica por liquidação voluntária, hipótese
distinta da que hora se analisa, onde não houve liquidação, tratando-se de
reorganização societária, onde o patrimônio da extinta foi vertido para a
incorporadora, passando esta a responder por todos os direitos e
obrigações da incorporada.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Leonardo de Andrade Couto - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Roney Sandro Freire Corrêa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauricio Novaes Ferreira,
André Luis Ulrich Pinto, Roney Sandro Freire Correa, Maria Angelica Echer Ferreira Feijo
Fl. 358
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.447 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.720978/2017-39
2
(substituta integral), Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri (substituta integral), Leonardo de Andrade
Couto (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Fellipe Honorio Rodrigues da Costa, substituído (a)
pelo (a) conselheiro (a) Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário, em face de acórdão proferido pela 25a
Turma/DRJ08 de Julgamento, ao julgar improcedente a manifestação de inconformidade relativo
ao não reconhecimento do crédito de saldo negativo de IRPJ - 4o Trimestre de 2009 - para a
extinção do débito de CSLL, o que levou ao indeferimento do Pedido de Restituição (PER) no
24622.83169.291214.1.2.02-3476, não homologando a compensação declarada no PER/Dcomp no
12853.16472.261015.1.3.02-9701.
A recorrente alega que houve o recolhimento do Imposto sobre a Renda Retido na
Fonte (“IRRF”) em nome da empresa Agrovictoria Participações Ltda, doravante denominada
Agrovictoria, inscrita no CNPJ/ME n. 09.233.026/0001-54, no valor de R$ 46.728,00 (alíquota de
15%), em razão do rendimento de juros sobre capital próprio que totalizavam R$ 311.520,00
(código da receita 5706), não havendo o reconhecimento desses juros auferidos (receitas
financeiras) na base de cálculo do IRPJ, justificada pela apuração no lucro presumido - regime de
caixa.
Na sequência, a recorrente confirma que o despacho decisório deveria ser nulo,
alegando que foi emitido em nome da pessoa jurídica já extinta por incorporação, apontando
como erro na indicação do sujeito passivo.
Ainda acrescenta que utilizou créditos de IRRF em benefício da empresa por ela
sucedida e que não há na legislação em apreço, qualquer vedação à sua utilização, contrapondo o
entendimento exarado na Manifestação de Inconformidade.
No que se refere à comprovação do oferecimento à tributação das receitas
financeiras auferidas, alega que os documentos comprobatórios foram juntados à época da
apresentação da Manifestação de Inconformidade.
A recorrente suscita ainda, que as receitas de juros sobre capital próprio foram
levadas à tributação, o que inclusive se deu antes da entrega da Declaração de Compensação.
Outro ponto também suscitado pela recorrente, foi no tocante à caracterização do
bis in idem da renda. Justifica que a receita financeira correspondente ao JCP havia sido
devidamente tributada na fonte (IRRF), tendo ocorrido a inclusão dessa receita de juros na base de
cálculo do IRPJ da empresa sucedida.
Fl. 359
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.447 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.720978/2017-39
3
Neste sentido, entende que deve ser reconhecido o direito à
restituição/compensação do IRRF ou o direito à restituição da parcela do imposto recolhido pela
empresa sucessora, correspondente à renda dos JCP incluídos na base de cálculo.
A empresa incorporada alega que sofreu retenção de IRRF e ofereceu as receitas de
JCP à tributação, tornando-se o aproveitamento dessa retenção na condição de sucessora.
Ademais, à exclusão de tal receita da sua base de apuração do IRPJ/CSLL ocorreu, uma vez que, o
imposto de renda retido na fonte (IRRF) não constitui isoladamente um direito passível de ser
transmitido para a sucessora, devendo ser utilizado em relação às receitas financeiras dos Juros
sobre Capital Próprio, incluídas na própria base de cálculo do IRPJ/CSLL.
Ao final, requer que seja conhecido e provido o Recurso Voluntário, que seja
declarado nulo o Despacho Decisório e, que seja reconhecido integralmente o direito creditório,
homologando-se a compensação declarada.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Roney Sandro Freire Corrêa, Relator.
Admissibilidade e Tempestividade
O Recurso Voluntário reúne os pressupostos de admissibilidade previstos na
legislação, e dele, portanto, tomo conhecimento.
Como se denota dos autos, a Recorrente foi intimada do teor do acórdão recorrido
em 07.02.2023, apresentando o Recurso Voluntário no dia 08.03.2023, ou seja, dentro do prazo de
30 dias, nos termos do que determina o artigo 33 do Decreto no 70.235/72.
O Recurso Voluntário, também é tempestivo e, por isso, deve ser analisado por este
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).
Preliminar
Preliminarmente, a recorrente confirma que o despacho decisório deveria ser nulo,
alegando que foi emitido em nome da pessoa jurídica já extinta por incorporação, apontado pelo
contribuinte como erro na indicação do sujeito passivo.
Desta forma, a preliminar de nulidade do lançamento cinge pela existência de
diversos fatos societários. Em 30/09/2015, a empresa “Agrovictoria” foi incorporada pela empresa
“ORM Adm. e Part. Ltda.”, que posteriormente foi incorporada, em 30/11/2015, pela Agrovictoria
Participações Ltda, já extinta.
A Súmula CARF no 112, apresenta o seguinte comando:
Fl. 360
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.447 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.720978/2017-39
4
Súmula CARF no 112
É nulo, por erro na identificação do sujeito passivo, o lançamento formalizado
contra pessoa jurídica extinta por liquidação voluntária ocorrida e comunicada ao
Fisco Federal antes da lavratura do auto de infração. (Vinculante, conforme
Portaria ME no 129de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
A leitura do verbete sumular deixa claro, que a nulidade nela prevista, refere-se a
hipótese de “lançamento formalizado contra pessoa jurídica extinta por liquidação voluntária”,
situação não condizente com a do presente auto, conforme passo a explicitar.
Ao tratar da “Dissolução, Liquidação e Extinção” das pessoas jurídicas, a Lei das
Sociedades Anônimas (Lei no 6.404, de 1976 e aplicável subsidiariamente às demais sociedades),
especificamente em seu Capítulo XVII, Seção III (Extinção), assim dispõe:
LEI No 6.404, DE 15 DE DEZEMBRO DE 1976. (...)
SEÇÃO III
Extinção
Art. 219. Extingue-se a companhia:
I - pelo encerramento da liquidação;
II - pela incorporação ou fusão, e pela cisão com versão de todo o patrimônio em
outras sociedades.
De acordo com o art. 219 da Lei das S/A acima reproduzido, há duas formas de
extinção da sociedade, sendo a primeira, pelo encerramento da liquidação; já a segunda forma de
extinção seria em função de algum dos meios de reorganização societária (incorporação, fusão ou
cisão com versão de todo o patrimônio em outras sociedades), situação que se amolda ao
presente caso.
As informações deixam claras que a autuada foi extinta por incorporação, conforme
devidamente registrada na base do CNPJ. Não aplicável, assim, a Súmula CARF no 112, que versa
apenas aos casos de extinção da pessoa jurídica por liquidação voluntária, hipótese distinta da que
hora se analisa, onde não houve liquidação, tratando-se de reorganização societária, onde o
patrimônio da extinta empresa foi vertida para a incorporadora, passando a responder por todos
os direitos e obrigações da incorporada.
Destaco ainda, que a recorrente foi regularmente cientificada da notificação, tendo
assim, ao apresentar sua impugnação, instaurado a fase litigiosa do procedimento, como previsto
no art. 14 do Decreto no 70.235/1972.
Desta forma, nenhum procedimento dificultou ou a impediu de apresentar
impugnação/recursos e comprovar suas alegações, bem como, não foi violado qualquer direito
assegurado pela Carta Constitucional.
Fl. 361
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.447 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.720978/2017-39
5
Ademais, ao tratar de tema correlato, a Coordenação Geral de Tributação da
Receita Federal (COSIT), por meio da “Solução de Consulta Interna no8”, dispôs que:
“6.3. Não há nulidade sem prejuízo da parte. No caso de erro na
identificação do sujeito passivo que não macule o seu direito de defesa nem
o normal andamento do processo administrativo fiscal, não há necessidade
de se proceder a um novo lançamento.”
Ou seja, apesar da época do Despacho Decisório, a Agrovictoria Participações Ltda,
já se encontrar extinta por incorporação, tal fato, por si só, não geraria nulidade do ato
administrativo de lançamento, pois não acarretou prejuízo algum ao responsável tributário, que
impugnou corretamente o ato, qualificando-se adequadamente, sendo-lhe oportunizado o mais
amplo direito de defesa, tudo nos termos do inciso III, do art. 16 do Decreto no 70.235, de 1972.
Portanto, neste ponto, falece razão à recorrente.
Mérito
Quanto ao mérito, a recorrente afirma que comprovou o oferecimento à tributação
das receitas financeiras auferidas e que as receitas de juros sobre capital próprio foram levadas à
tributação, o que, inclusive, se deu antes da entrega da Declaração de Compensação.
Acrescentou, mencionando que houve à caracterização do bis in idem da mesma
renda. Isto porque, a receita financeira correspondente ao JCP fora devidamente tributada na
fonte (IRRF) na empresa incorporada, tendo ocorrido a inclusão dessa receita de juros na base de
cálculo do IRPJ da empresa sucedida.
No entanto, o que está em discussão não é o IRRF, mas sim o montante do “saldo
negativo” de IRPJ verificado ao final do período de apuração, que traduz na mera antecipação do
imposto devido ao final do período.
Conforme dispõe a legislação em vigor, os juros sobre capital próprio têm, para fins
tributários, a natureza de receita para quem a recebe, e de despesa para quem paga. Tratando-se
de juros recebidos, o imposto de renda incidente na fonte, por força das disposições do art. 668
do Regulamento do Imposto de Renda, deve ser considerado como antecipação do devido na
declaração, ainda que a Pessoa Jurídica apure o imposto com base no lucro presumido.
Independentemente da natureza dos juros sobre o capital próprio, há regra
expressa e específica para inclusão dos juros sobre o capital próprio recebidos na tributação de
pessoa jurídica optante pelo lucro presumido (art. 521, § 2°, do RIR/99 e Decreto no 9.580/2018,
art. 595, § 8°, do RIR/2018):
Art. 595. Os ganhos de capital, os rendimentos e os ganhos líquidos auferidos em
aplicações financeiras, as demais receitas, os resultados positivos decorrentes de
receitas não abrangidas pelo disposto nos art. 591 e art. 592, os valores
decorrentes do ajuste a valor presente de que trata o inciso VIII do caput do art.
183 da Lei no 6.404, de 1976, e os demais valores determinados neste
Regulamento serão acrescidos à base de cálculo de que trata este Título, para fins
Fl. 362
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.447 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.720978/2017-39
6
de incidência do imposto sobre a renda e do adicional, observado o disposto nos
art. 238, art. 239 e no § 3o do art. 249, quando for o caso (Lei no 9.430, de 1996,
art. 25, caput, inciso II).
(...)
§ 8o Os juros sobre o capital próprio e as multas por rescisão contratual de que
tratam, respectivamente, os art. 355 e art. 740 serão adicionados à base de
cálculo (Lei no 9.430, de 1996, art. 51 e art. 70, § 3o, inciso III)
Sendo assim, na pessoa jurídica beneficiaria dos juros, não tributada pelo lucro real,
os juros recebidos integram a base de cálculo do lucro presumido ou arbitrado, inclusive a base de
cálculo da contribuição social, de modo que o imposto retido será considerado antecipação do
devido, em cada trimestre de apuração.
Se a empresa incorporada sofreu retenção sobre rendimentos auferidos, deveria
apurar eventual saldo negativo de IRPJ e esse sim, se regularmente apurado e disponível, seria
passível de ser utilizado pela sucessora por meio da transmissão de PER/DCOMP, indicando como
crédito, o respectivo Saldo Negativo apurado pela sucedida e não o contrário.
Dessa forma, desprovido de conteúdo normativo para validar a tese suscitada pela
recorrente, em razão do oferecimento da receita dos juros sobre o capital próprio pela empresa
incorporadora, falece razão à recorrente.
Por fim, destaca-se que a receita de juros sobre o capital próprio deve ser incluída
na base de cálculo do IRPJ presumido, conforme circunscrito na legislação, in verbis:
Art. 51. Os juros de que trata o art. 9o da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de
1995, bem como os rendimentos e ganhos líquidos decorrentes de quaisquer
operações financeiras, serão adicionados ao lucro presumido ou arbitrado, para
efeito de determinação do imposto de renda devido.
Parágrafo único. O imposto de renda incidente na fonte sobre os rendimentos de
que trata este artigo será considerado como antecipação do devido na declaração
de rendimentos.
Ante aos fatos expostos, voto no sentido de NEGAR provimento ao Recurso
Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Roney Sandro Freire Corrêa

Fl. 363
DF CARF MF
Original